Tribunal: TJMT
Processo: 1047462-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047462-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES - CPF: 627.200.503-26 (PACIENTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERREIRA GOMES - CPF: 000.051.473-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Suscitada inimputabilidade. Incidente de insanidade mental ainda em trâmite. Alegação de violação ao princípio da isonomia. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática do crime tipificado pelo art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva; (ii) verificar se a alegada inimputabilidade pretérita obsta a manutenção da custódia cautelar; e (iii) analisar se há violação ao princípio da isonomia em relação à corré colocada em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta — apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), e envolvimento de adolescente — e do risco de reiteração criminosa, uma vez que o paciente possui condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de narcotráfico e, ao tempo dos fatos, se encontrava sob medida de monitoramento eletrônico imposta em outro processo.

4. A condição de inimputabilidade deve ser aferida em relação a cada fato delituoso específico, mediante perícia médico-legal contemporânea. Laudo pericial elaborado há mais de dois anos não possui o condão de atestar automaticamente a incapacidade de autodeterminação do agente no momento da nova infração, especialmente quando o
modus operandi
e a tentativa de induzir a adolescente a assumir a autoria do crime revelam, em tese, discernimento estratégico do paciente.

5. Estando em curso o incidente de insanidade mental perante o d. juízo
a quo
, com a suspensão do processo principal nos termos do art. 149, §2o, do CPP, não há omissão ou ilegalidade a ser sanada, devendo-se aguardar a conclusão técnica para eventual readequação da medida cautelar ou imposição de internação provisória, se for o caso.

6. Não se vislumbra ofensa ao princípio da isonomia quando a disparidade de tratamento entre os corréus decorre de situações jurídico-processuais distintas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências cautelares menos gravosas. 2. A existência de laudo pericial pretérito atestando a inimputabilidade do agente não obsta a decretação da prisão preventiva por novos fatos, sendo indispensável a realização de perícia médico-legal contemporânea para aferir a capacidade de autodeterminação ao tempo da nova ação. 3. A reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes criminais e pelo descumprimento de medidas cautelares alternativas (monitoramento eletrônico), justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não havendo falar em violação à isonomia quando os corréus ostentam condições pessoais e processuais diferenciadas”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26 e 96, I; CPP, arts. 149, 312, 313, I, e 282, § 6o; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1047462-79.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE:

DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1012916-57.2025.8.11.0045, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
08/12/2025
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados; vindo a ser o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, que concedeu liberdade provisória à corré
Maria Ferreira Gomes
, genitora do paciente.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por incompatibilidade com sua condição de
inimputabilidade
, já reconhecida judicialmente em outros processos, conforme
laudo psiquiátrico judicial definitivo
que atesta Retardo Mental Moderado (CID F71), com inteligência, memória e capacidade cognitiva prejudicadas, além de dificuldade de compreensão da realidade e das consequências de seus atos.

Aduz, ainda, que a decisão combatida apresenta
fundamentação genérica e contraditória
, ignorando a condição mental do paciente e utilizando como fundamento antecedentes que, na verdade, resultaram em absolvições impróprias justamente por inimputabilidade.

Adicionalmente, o impetrante aponta violação aos princípios da
proporcionalidade
e da
isonomia
, uma vez que a corré
Maria Ferreira Gomes
, plenamente imputável, foi colocada em liberdade, enquanto o paciente, pessoa com deficiência mental reconhecida, permaneceu segregado cautelarmente. Argumenta, por fim, que a prisão preventiva está sendo utilizada como
substitutivo indevido de medida de segurança
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição por medida adequada à condição mental do paciente.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, com o reconhecimento definitivo da incompatibilidade da custódia cautelar com a inimputabilidade do beneficiário deste
writ.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 338703898 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 339073391), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, perante o qual atualmente tramita o feito (ID 350478355).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 351100368).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES
, juntamente com
Maria Ferreira Gomes
,
foi preso em flagrante delito em
08/12/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com
os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35, da Lei n. 11.343/06.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos n. 1013087-14.2025.8.11.0045, em que o
parquet
ofertou
denúncia
em desfavor de
DENILSON
e
Maria
, imputando-lhes a prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
08/12/2025
, por volta das 21h30min, na Rua Carvalho esquina com a Rua Aroeira, n. 202, no bairro Jardim Primavera, em Lucas do Rio Verde/MT,
DENILSON
e
Maria
,
em conjunto e/ou visando atingir a adolescente
Taynara Machado Silva
, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa,
guardaram, mantiveram em depósito e trouxeram consigo drogas
(maconha e cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado pelo Ministério Público, em tais circunstâncias de tempo e local, uma equipe da ROTAM realizava patrulhamento quando avistou
DENILSON
junto com a adolescente
Taynara
saindo da residência. Ao perceberem a aproximação dos agentes policiais, os dois rapidamente tentaram fugir para dentro do imóvel.

Diante da fundada suspeita, os policiais procederam à abordagem, logrando êxito em localizar na posse de
DENILSON
duas porções análogas à cocaína em pó
, acondicionadas em um pino e em um invólucro, e, com a adolescente
Taynara
, em sua mochila, foram localizadas
12 (doze) porções médias de substâncias análogas a maconha
, já embaladas e prontas para o comércio.

Durante a abordagem do paciente e da menor, a codenunciada
Maria
rapidamente fechou a porta da residência para que os policiais não visualizassem o seu interior; contudo, a equipe conseguiu ver sobre a bancada da cozinha
uma porção grande (meia barra) de substância análoga à maconha
.

Na sequência, diante da situação flagrancial, os policiais imediatamente ingressaram no imóvel, logrando êxito em localizar
outra porção média de substância análoga à pasta base de cocaína
.

Laudo toxicológico posterior (Laudo Pericial n. 549.3.26.9925.2025.072281-A01) constatou se tratar as substâncias apreendidas de
maconha
e
cocaína
.

Realizada a detenção em flagrante de
DENILSON
e
Maria
por esses fatos, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão e, a despeito de fixar
medidas acautelatórias mais brandas
em desfavor de
Maria
,
impôs a prisão preventiva
a
DENILSON
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processado [
tráfico de drogas com envolvimento de adolescente
] é doloso e punido com reclusão, cuja penas máximas em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência
; o correspondente Termo de Apreensão; as declarações dos policiais militares que atuaram na diligência; e
o Laudo Toxicológico n.
549.3.26.9925.2025.072281-A01
, que atestou terem sido apreendidas, no total,
8,58g de cocaína
; e
395,51g de maconha
.

Deve-se ainda registrar que, conquanto tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio perante a d. autoridade policial, o paciente, no momento da prisão, disse à adolescente
Taynara
que assumisse “
esse corre
”
, aduzindo que seria
“menor
” e que, portanto, “
para você não dará nada
”; conforme se vê do depoimento prestado pelos policiais militares
Orciene dos Santos
e
Fernando dos Santos Alves
.

Nesse cenário, considero de rigor recordar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Afinal, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, com vistas a se evitar a
reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono o correspondente excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] Observo que
o autuado Denilson possui diversos antecedentes criminais, inclusive condenação por tráfico de drogas com trânsito em julgado em 24/09/2025, conforme relatório de antecedentes criminais, que registra múltiplos processos nas comarcas de Lucas do Rio Verde e Sinop, distribuídos e baixados ao longo dos anos de 2022 a 2025, inclusive ações penais pela Lei de Drogas e autos de prisão em flagrante, com trânsito em julgado em 2023 e 2025
.

No caso de
Denilson
,
as circunstâncias do flagrante, a apreensão de drogas em quantidade fracionada e embalada, a tentativa de fuga, a suposta coação exercida contra a menor Taynara para assumir a propriedade dos entorpecentes e seus antecedentes criminais, inclusive com condenação definitiva por tráfico, evidenciam risco concreto à ordem pública.

A reiteração delitiva, demonstrada especialmente pelos processos listados no relatório de antecedentes, impede a substituição da prisão por medida cautelar diversa
, nos termos do artigo 312 do CPP.

Diante das informações até então juntadas aos autos,
entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno,
não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes
.

Ressalte-se que, no presente caso,
as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, ainda mais levando em conta a considerável quantidade de entorpecente apreendida com o autuado
.

[...] Ante o exposto, considerando tudo quanto consta até o momento nos autos, e com fundamento no Art. 310, inciso II do CPP,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES
, brasileiro, convivente, CPF no 627.200.503-26, nascido aos 29/08/2002 em CHAPADINHA / MA, filho de MARIA FERREIRA GOMES, residente na Rua Aroeira, 202 Bairro Jd Primavera - Lucas do Rio Verde/MT, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do CPP”
.

(Decisão de ID 217638501 – autos n. 1012916-57.2025.8.11.0045). — Destaquei.

Observados os fundamentos lançados pelo d. juízo singular, bem como as circunstâncias do caso, estou convencido de que o
periculum libertatis
, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, ressai, com efeito, evidenciado no caso concreto.

Isso porque a
gravidade concreta da conduta
praticada, em tese, pelo paciente é
manifesta
, considerando-se que foram apreendidas substâncias entorpecentes em
quantidade e forma de acondicionamento que evidenciam destinação ao comércio ilícito
, atividade que causa gravíssimos danos à saúde pública e à segurança da coletividade, cenário em que também não se pode desconsiderar a circunstância de o paciente ter sido
flagrado em companhia de uma adolescente
, a quem teria
orientado para assumir a propriedade das drogas
; conduta que revela não apenas,
a priori
, a consciência da ilicitude de sua conduta, mas também a
utilização de pessoa em desenvolvimento para a prática do delito
, o que agrava sobremaneira a reprovabilidade do fato.

Nesse ponto, relembro que, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, o
histórico criminal do paciente
, conforme consignado na decisão coatora e corroborado pelos documentos acostados aos autos, demonstra
envolvimento reiterado com a criminalidade
, inclusive com processos anteriores pela prática de tráfico de drogas, roubo majorado e sequestro.

Embora a i. defesa sustente que tais processos resultaram em absolvições impróprias por inimputabilidade, o que será objeto de análise mais detida adiante, o fato é que a
reiteração de condutas típicas
, independentemente do desfecho processual, revela
padrão comportamental incompatível com a manutenção da liberdade sem qualquer forma de controle estatal
.

Por oportuno, destaco ainda que, na data dos fatos
sub judice
,
o paciente se encontrava sob monitoramento eletrônico em razão de processo anterior por crime de sequestro
, circunstância a evidenciar que
medidas cautelares diversas da prisão já se mostraram insuficientes para coibir a prática de novos delitos
.

Em suma, a despeito dos esforços defensivos, estou convencido de que
a reiteração criminosa em situação de liberdade vigiada constitui demonstração inequívoca de que o paciente não se intimida com a imposição de restrições menos gravosas
, justificando plenamente, portanto, a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

2.

Da alardeada inimputabilidade

Sob outra vertente, o d. impetrante alega que o paciente seria
pessoa inimputável
, conforme
laudo psiquiátrico judicial
elaborado pela POLITEC no ano de
2023
, que diagnosticou Retardo Mental Moderado (CID F71), e
sentença absolutória imprópria
proferida em processo anterior, na qual teria sido reconhecida judicialmente tal condição.

Nessa conjuntura, sustenta que
a prisão preventiva seria incompatível com a inimputabilidade
, pois seus pressupostos legais exigiriam capacidade de autodeterminação e compreensão do caráter ilícito, elementos que estariam ausentes no caso do paciente.

Em que pesem os esforços defensivos, entendo que
razão não assiste ao d. impetrante.

Preliminarmente, cumpre registrar que a
inimputabilidade
, nos termos do artigo 26,
caput
, do Código Penal, pressupõe que o agente, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Trata-se de
condição que deve ser aferida em relação a cada fato delituoso específico
, mediante
perícia médico-legal contemporânea aos fatos
,
não se admitindo presunção de continuidade de estado mental pretérito sem a devida comprovação técnica atual
.

No caso dos autos, o laudo pericial invocado pela defesa foi elaborado em
maio de 2023
, portanto,
há mais de dois anos e sete meses
em relação aos fatos ora apurados, ocorridos em
dezembro de 2025
. Nesse ponto, embora a defesa sustente que o diagnóstico de Retardo Mental Moderado seria
condição permanente e irreversível
, não sujeita a alterações temporais significativas,
tal argumento não afasta a necessidade de perícia contemporânea
, por duas razões fundamentais.

Em primeiro lugar, porque a avaliação da capacidade de entendimento e autodeterminação não se resume à mera constatação de um diagnóstico nosológico, mas exige
análise contextualizada das condições concretas do indivíduo no momento da prática do fato
, considerando-se fatores como grau de desenvolvimento cognitivo, nível de socialização, capacidade de aprendizado e adaptação, uso de medicamentos, acompanhamento terapêutico,
entre outros elementos que podem sofrer variações ao longo do tempo
.

Em segundo lugar, porque a própria natureza do retardo mental moderado, conforme classificação da Organização Mundial da Saúde, admite graus variáveis de autonomia e capacidade de compreensão,
não se tratando de condição absolutamente estática e imutável
.

Ademais, é de se ressaltar que o
laudo pericial de 2023
foi produzido no âmbito de incidente de insanidade mental
instaurado em processo diverso
, referente a fatos ocorridos em
2022
,
não havendo identidade fática entre aquela situação e a ora examinada
. Assim, a sentença absolutória imprópria proferida naquele processo,
embora tenha reconhecido a inimputabilidade do paciente em relação àqueles fatos específicos
,
não faz coisa julgada quanto à sua condição mental em momento posterior e em relação a fatos diversos
.

Isso porque a coisa julgada penal, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, limita-se aos elementos objetivos e subjetivos do fato descrito na denúncia, não se estendendo automaticamente a processos futuros.

Portanto, afigura-se
indispensável
a realização de
nova perícia
para aferir a condição mental do paciente
DENILSON
ao tempo dos fatos ora apurados; o que, conforme se vê dos autos,
já foi providenciado pelo d. juízo de origem
, que, na instância singela, a pedido da i. defesa,
determinou a instauração de incidente de insanidade mental
, com a consequente suspensão do processo principal, nos termos do artigo 149, §2o, do Código de Processo Penal.

Tal providência demonstra que a d. autoridade judicial está atenta à necessidade de esclarecimento técnico sobre a condição mental do paciente,
não havendo qualquer omissão ou ilegalidade a ser sanada por esta via excepcional do
habeas corpus
.

Enquanto não concluído o incidente de insanidade mental, com a produção de laudo pericial contemporâneo e conclusivo,
não há como se afirmar, com a certeza necessária, que o paciente é inimputável
, prevalecendo, por conseguinte, a presunção de imputabilidade que decorre da normalidade das relações sociais.

De outro norte, em conformidade com o alinhavado pela i. Cúpula Ministerial, para além da questão relativa à necessidade de perícia contemporânea, os elementos concretos extraídos dos autos originários revelam que, ao avistar a equipe policial da ROTAM,
DENILSON tentou se evadir para o interior da residência
juntamente com a adolescente que o acompanhava, atitude que pode
evidenciar

percepção do caráter ilícito de sua suposta conduta
; ao que se soma o fato de que, posteriormente, o paciente teria também orientado a adolescente a “
assumir esse corre
”, pois “
você é menor e para você não dá nada
”; contexto no qual se infere, num exame de cognição sumária, certo cálculo estratégico voltado a
minimizar as consequências penais da conduta supostamente praticada
.

Não se pode ignorar, outrossim, que a orientação impositiva proferida pelo paciente à adolescente efetivamente
produziu resultado concreto
, uma vez que ela, perante a d. autoridade policial,
assumiu
a propriedade exclusiva da totalidade da substância entorpecente apreendida, inclusive criando narrativa de que nada teria sido apreendido com o paciente; desdobramento que reforça, de maneira ainda mais contundente,
o grau de discernimento e capacidade de influência supostamente exercidos pelo paciente no contexto fático
.

De mais a mais, o
modus operandi

supostamente adotado pelo paciente, com o recebimento de múltiplas chamadas telefônicas no momento da abordagem policial, indica
inserção ativa e organizada em dinâmica típica de tráfico de drogas
, atividade que pressupõe planejamento, coordenação e interação funcional com terceiros; além disso, ao ser cientificado de seus direitos constitucionais na Delegacia, desacompanhado de seu advogado constituído, que não pôde comparecer ao ato, o paciente
exerceu a prerrogativa de permanecer em silêncio
, reservando-se para manifestação em juízo; conduta que demonstra certa compreensão da situação processual e capacidade de tomar decisões estratégicas em sua defesa, o que,
no juízo de cognição próprio da ação de
habeas corpus
, em que
ainda se aguardam as conclusões de perícia médica contemporânea
, se revela
incompatível
com a alegada incapacidade total.

Evidentemente, a conclusão definitiva sobre a aventada inimputabilidade do paciente dependerá da realização da perícia médico-legal no âmbito do incidente de insanidade mental já instaurado, mas,
para os fins de manutenção da prisão preventiva
,
os indícios de capacidade de compreensão são suficientes para justificar a medida cautelar
, especialmente diante da presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, nos termos já demonstrados.

Enfim, curial relevar que, ainda que se admitisse que o paciente fosse efetivamente inimputável,
tal circunstância não afastaria, por si só, a necessidade de sua segregação cautelar
. Isso porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que a prisão preventiva de pessoa inimputável configura, em tese, constrangimento ilegal, admite a manutenção da custódia cautelar
quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida
, determinando-se, nesses casos, a substituição da prisão preventiva por
internação provisória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico
, nos termos do artigo 96, inciso I, do Código Penal.

Portanto, mesmo que se reconhecesse a inimputabilidade do paciente, o que não é o caso neste momento processual,
a consequência não seria sua colocação em liberdade
, mas, sim, a substituição da prisão preventiva por
internação provisória
ou, na falta de vaga em hospital de custódia, a
imposição de tratamento ambulatorial com restrições adequadas
. Tal providência, contudo, somente se justificaria
após a conclusão do incidente de insanidade mental
, com a produção de laudo pericial conclusivo pela inimputabilidade. Enquanto pendente o incidente, e diante dos elementos indiciários já reunidos nos autos originários,
a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe
, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via excepcional do
habeas corpus
.

3.

Da suscitada de violação ao princípio da isonomia

Como última vertente ensejadora da impetração, o d. causídico sustenta que haveria
violação ao princípio da isonomia
, uma vez que a corré
Maria
, genitora do paciente e plenamente imputável, teria sido colocada em liberdade provisória com medidas cautelares, enquanto o paciente, pessoa com alegada deficiência mental, permaneceu preso. O d. impetrante argumenta, nessa conjuntura, que teria havido uma
inversão lógica
, pois quem teria plena capacidade responderia em liberdade, enquanto quem possuiria retardo mental seria segregado cautelarmente.

No entanto, tal argumentação parte de premissa equivocada e não resiste a uma análise mais detida.

O princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o,
caput
, da Constituição Federal,
não impõe tratamento absolutamente idêntico a todas as pessoas
, mas, sim, tratamento igualitário aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades.

A aplicação desse postulado no âmbito do processo penal exige que a análise da necessidade da prisão preventiva seja feita de forma
individualizada
, considerando-se as circunstâncias concretas de cada acusado, seu histórico criminal, seu comportamento no momento do fato, o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, entre outros elementos.

Não há, portanto, qualquer imposição de que corréus recebam tratamento idêntico,
sendo perfeitamente legítimo que um seja mantido preso e outro colocado em liberdade
, desde que tal diferenciação esteja devidamente fundamentada em
elementos concretos dos autos.

No caso em comento, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apenas em relação ao paciente, concedendo liberdade provisória à corré
Maria
,
encontra-se devidamente fundamentada em elementos que justificam o tratamento diferenciado
.

Conforme consignado na decisão indigitada coatora, o paciente possui
diversos antecedentes criminais
, inclusive
condenação transitada em julgado por tráfico de drogas
, e estava sob
monitoramento eletrônico
em razão de processo anterior por crime de
sequestro
, circunstâncias que
evidenciam reiteração delitiva
e
risco concreto
de que, colocado em liberdade,
volte a delinquir
; cuidando-se, ainda, de paciente que foi
abordado em flagrante delito
, na companhia de
adolescente
, com a apreensão,
em sua posse direta
, de
duas porções de cocaína
; e, na mochila da adolescente, de
doze porções de maconha
.

Já em relação à corré
Maria
, a decisão expressamente consignou que ela
não possui antecedentes criminais
e
não foi apreendida em posse direta de entorpecentes
, não havendo demonstração, naquele momento, de que sua liberdade representasse risco relevante à ordem pública ou à instrução criminal.

Portanto, a diferenciação de tratamento não decorreu da condição mental do paciente, mas, sim, de seu
histórico criminal
e do
risco concreto que sua liberdade representa para a ordem pública
, elementos que não se fazem presentes em relação à corré. Não há, assim, qualquer violação ao princípio da isonomia, mas sim
aplicação adequada e individualizada dos critérios legais para decretação da prisão preventiva
.

Em vista de todo o exposto, a despeito dos esforços empreendidos pelo d. impetrante, estou convencido de que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta c. Câmara Criminal.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026